Tribunal: STF
Processo: RE 78838
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-13
Data de publicação: 1983-05-13

Ementa:
PROCESSUAL.
LITISPENDÊNCIA: INOCORRENCIA.
AUSÊNCIA DO REQUISITO DE IDENTIDADE DAS PARTES.
NÃO HÁ DE SE CONSIDERAR LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO REIVINDICATÓRIA,
NA QUAL A UNIÃO NÃO INTEGRA A LIDE, E AÇÃO ANULATORIA DE DECRETO DE
CONCESSÃO DE LAVRA, NESTA INTEGRANDO A UNIÃO A RELAÇÃO PROCESSUAL.
SALIENTA-SE A SIGNIFICATIVA INFLUENCIA PROCESSUAL DAS PARTES
LITIGANTES, POIS NAQUELA, HAVENDO INTERESSE APENAS DE PARTICULARES,
O FEITO E DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, ENQUANTO NESTA,
FIGURANDO A UNIÃO COMO PARTE, A COMPETÊNCIA E DA JUSTIÇA FEDERAL.